Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RATEIO. DESPESAS. COOPERATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a pagar as despesas da cooperativa mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer o prazo de prescrição para o exercício da pretensão de rateio das despesas de uma cooperativa; e (ii) verificar se o cooperado inadimpliu a obrigação de rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para o exercício da pretensão de rateio das despesas da cooperativa prescreve em dez (10) anos por falta de disposição específica sobre a matéria.
4. A prescrição interrompe-se por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora.
5. As despesas da cooperativa serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços.
6. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
7. O ônus de comprovar que o uso do fundo de reserva não observou os parâmetros definidos pela legislação recai sobre o réu por tratar-se de fato impeditivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“As despesas da cooperativa serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II; Lei no 5.764/1971, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.434, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1o.9.2020; TJDFT, ApCiv 2011.01.1.044919-6, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 10.6.2015.